Tribunal: TJSP
Processo: 1031448-81.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que jugou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da dialeticidade não verificada – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – Hipótese em que as

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que jugou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da dialeticidade não verificada – Aplicação das regras do CDC, que não autoriza a automática inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – Hipótese em que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de cartão magnético e senha, que constituem informações pessoais, confidenciais e sigilosas – Ausência de responsabilidade do banco apelado – Fraude praticada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.